Tribunal: TJMT
Processo: 1006147-16.2023.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006147-16.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[FRANCIELLE TONIETTI CAPILE GUEDES - CPF: 793.182.581-00 (EMBARGANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. EXPEDIÇÃO DE “HABITE-SE” SEM PAGAMENTO DE ISSQN. AUTOCONSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação e confirmou a sentença em remessa necessária, mantendo o reconhecimento da ilegalidade da exigência de pagamento de ISSQN como condição para a expedição do “Habite-se”, mas afastando a pretensão de anulação do crédito tributário, sob fundamento da inadequação da via mandamental.

2.

Fato relevante.
A impetrante sustentou inexistência de fato gerador do ISSQN em razão de autoconstrução de imóvel residencial em terreno próprio, e alegou violação ao art. 148 do CTN.

3.

Decisões anteriores.
Sentença parcialmente concessiva e acórdão que confirmou integralmente a decisão, com base na ausência de prova pré-constituída e necessidade de dilação probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ao adotar entendimento diverso de julgado da mesma câmara sobre a incidência de ISSQN em casos de autoconstrução; e (ii) saber se houve omissão quanto à análise da aplicação do art. 148 do CTN e ao pedido de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A contradição que justifica a oposição de embargos de declaração é a interna, entre proposições inconciliáveis no próprio julgado, não se confundindo com divergência em relação a outros precedentes ou inconformismo da parte.

6.

O acórdão embargado fundamentou adequadamente a manutenção do crédito tributário na ausência de prova pré-constituída da inexistência de fato gerador, o que inviabiliza o acolhimento do pedido no mandado de segurança.

7.

A alegação de omissão quanto ao art. 148 do CTN não procede, pois o acórdão enfrentou de forma suficiente a impossibilidade de desconstituir o lançamento por meio da via eleita, diante da necessidade de dilação probatória.

8.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, sendo suficiente o exame fundamentado das questões essenciais à solução da controvérsia.

9.

O pedido de efeitos modificativos não se justifica, por inexistirem os vícios alegados.

10.

O prequestionamento resta suprido com a fundamentação adotada, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais e constitucionais suscitados pela parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A contradição que autoriza embargos de declaração deve estar presente entre proposições do próprio acórdão, não caracterizando tal vício a mera divergência com outros precedentes. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta as questões essenciais à controvérsia de forma fundamentada, ainda que não cite expressamente todos os dispositivos legais invocados.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
FRANCIELLE TONIETTI CAPILÉ GUEDES
contra o acórdão proferido no Mandado de Segurança n. 1006147-16.2023.8.11.0041, que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença que concedeu parcialmente a ordem impetrada, limitando-se a determinar a expedição do “Habite-se”, mantendo, contudo, a exigibilidade do crédito tributário discutido nos autos.

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição, uma vez que, na mesma sessão de julgamento, esta Terceira Câmara teria decidido caso, reconhecendo a inexistência de fato gerador do ISSQN em situações de construção realizada por pessoa física, em terreno próprio, sem a intermediação de empresa prestadora de serviços.

Aduz que a decisão ora embargada exigiu prova negativa da inexistência de terceirização, enquanto o paradigma reconheceu que a própria natureza da obra residencial afasta a incidência do imposto.

Alega, ainda, a existência de omissão quanto à alegada violação ao art. 148 do CTN, no que se refere ao lançamento por arbitramento (pauta fiscal) efetuado pelo Fisco, sem a prévia desqualificação da documentação fiscal apresentada pela contribuinte. Argumenta que o próprio Relatório de Auditoria Fiscal registrou a dedução de valores das notas fiscais juntadas, não havendo, portanto, justificativa legal para o arbitramento direto do saldo remanescente.

Afirma que a matéria tratada dispensa dilação probatória e que o entendimento firmado no acórdão embargado viola o conceito constitucional de “serviço”, previsto no art. 156, inciso III, da Constituição Federal, bem como as regras sobre arbitramento estabelecidas no art. 148 do CTN.

Aduz, por fim, que os pontos omissos e contraditórios apontados são capazes de alterar o resultado do julgamento, razão pela qual requer a atribuição de efeitos modificativos aos presentes embargos.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para: sanar a contradição apontada, aplicando o entendimento firmado por esta Câmara no julgamento citado; suprir a omissão quanto à violação ao art. 148 do CTN, reconhecendo a nulidade do lançamento por arbitramento sem prévia desqualificação da documentação apresentada; atribuir efeitos infringentes ao julgado, com a consequente concessão integral da segurança para anulação do crédito tributário do ISSQN; e, subsidiariamente, o expresso prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais suscitados, para fins de acesso às instâncias superiores.

Nas contrarrazões, o Município de Cuiabá sustenta que não há vícios no acórdão e que os embargos visam apenas à rediscussão do mérito, razão pela qual requer sua rejeição integral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Rememorando os autos, Francielle Tonietti Capilé Guedes impetrou mandado de segurança contra ato de autoridade fiscal do Município de Cuiabá, visando afastar a exigência do ISSQN como condição
para a expedição do “Habite-se” de imóvel unifamiliar, além de anular o crédito tributário, por ausência de fato gerador, diante de autoconstrução em terreno próprio.

A sentença concedeu parcialmente a ordem, apenas para autorizar a expedição do “Habite-se”, mantendo o crédito tributário, por entender inadequada a via mandamental para desconstituir o lançamento fiscal. A apelação da impetrante foi desprovida, sendo a sentença integralmente confirmada em remessa necessária, sob o fundamento de que a anulação do crédito exigiria dilação probatória, incabível no mandado de segurança.

Nos embargos de declaração, a embargante aponta contradição com precedente da própria Câmara sobre a inexistência de fato gerador em casos de autoconstrução, e omissão quanto à análise da possível violação ao art. 148 do CTN, requerendo efeitos modificativos e o prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais invocados.

Os embargos declaratórios devem ser rejeitados.

Conforme se depreende do acórdão embargado, a controvérsia foi solucionada com base em premissa clara e coerente: por um lado, reconheceu-se a ilegalidade do condicionamento da expedição do “Habite-se” ao pagamento do ISSQN, por se tratar de sanção política vedada pelo ordenamento jurídico; por outro, manteve-se a exigibilidade do crédito tributário, considerando-se inadequada a via mandamental para desconstituir o lançamento fiscal, diante da ausência de prova pré-constituída capaz de afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Não há contradição interna quando o acórdão adota solução diversa da firmada em outro processo, ainda que julgado pelo mesmo órgão colegiado. A contradição que justifica a oposição de embargos é aquela existente entre proposições inconciliáveis no próprio julgado, não se confundindo com alegada divergência externa ou mero inconformismo da parte com a conclusão adotada.

Ademais, conforme expressamente consignado no voto condutor, a análise quanto à inexistência de fato gerador do ISSQN, na hipótese de autoconstrução, exige comprovação fática mínima, ausente nos autos, o que inviabiliza o exame da matéria no âmbito do mandado de segurança.

Igualmente, não procede a alegação de omissão quanto ao art. 148 do CTN. A decisão enfrentou de forma suficiente a questão central relativa à impossibilidade de anulação do lançamento tributário pela via eleita, ressaltando que a discussão sobre a regularidade do lançamento, inclusive quanto à metodologia adotada pelo Fisco, pressupõe dilação probatória, incompatível com a natureza do mandado de segurança.

Ainda que a embargante sustente a nulidade do arbitramento em razão da ausência de prévia desqualificação da documentação fiscal apresentada, tal análise demandaria incursão aprofundada no conjunto fático-probatório e na atividade fiscalizatória, o que excede os limites cognitivos do
writ
constitucional.

Importa destacar que o órgão julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos das partes, bastando que enfrente, de forma fundamentada, as questões essenciais à solução da controvérsia, o que efetivamente ocorreu no presente caso. Não há, portanto, qualquer omissão relevante a ser suprida.

Quanto ao pedido de efeitos modificativos, a jurisprudência é firme no sentido de que tal providência somente é cabível quando o acolhimento do vício apontado conduzir, necessariamente, à alteração do resultado do julgamento, o que não se verifica na hipótese, ante a inexistência dos vícios alegados.

Por fim, no que se refere ao prequestionamento, cumpre consignar que, uma vez examinada a matéria de forma fundamentada, considera-se atendida a exigência, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pela parte, sobretudo quando utilizados com o objetivo de rediscutir o mérito.

Diante do exposto, conclui-se que os embargos de declaração não evidenciam obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, revelando-se mero instrumento de inconformismo com o resultado do julgamento.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração
opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026